Tribunal: TJPA
Processo: 0800005-58.2021.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800005-58.2021.8.14.0140

APELANTE: LUIZ CARLOS PENHA SERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800005-58.2021.8.14.0140

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LUIZ CARLOS PENHA SERRA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, LEI 11.343/06), PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, LEI 10.826/03) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CP). RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE TRANSPORTAR SEMENTES DE
CANNABIS SATIVA
. ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. TESE DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME DE PORTE DE ARMA. ACOLHIMENTO. ARMA DE FABRICAÇÃO CASEIRA NÃO PERICIADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE POTENCIALIDADE LESIVA. TESE DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO E PORTE DE ARMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. PENA REDIMENSIONADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação, pugnando pela absolvição de todas as imputações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais são: (i) se o transporte de pequena quantidade de sementes de maconha configura o crime de tráfico de drogas; (ii) se a ausência de laudo pericial de eficiência em arma de fogo de fabricação caseira impede a comprovação da materialidade do crime de porte de arma; e (iii) se as provas dos autos são suficientes para demonstrar o dolo no crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta de transportar pequena quantidade de sementes de
Cannabis Sativa
, por não conterem o princípio ativo THC, é considerada atípica pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se enquadrando no conceito de droga ou matéria-prima para fins do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

4. A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo exige a comprovação da potencialidade lesiva do artefato. A ausência de laudo pericial em arma de fabricação caseira impede a aferição de sua eficácia para efetuar disparos, impondo a absolvição por ausência de prova da materialidade, em respeito ao princípio da ofensividade.

5. No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do agente, aliada a circunstâncias como a aquisição por preço vil e com indícios de adulteração, gera a presunção do dolo, invertendo-se o ônus da prova e cabendo à defesa demonstrar a boa-fé, o que não ocorreu no caso.

6. Com a absolvição de dois dos três crimes, a pena deve ser redimensionada, restando apenas a sanção pelo crime de receptação, com a consequente adequação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o apelante dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, com redimensionamento da pena.

Tese de julgamento:

1.

O transporte de pequena quantidade de sementes de maconha é conduta atípica, por não se enquadrarem no conceito de droga ou matéria-prima, conforme entendimento do STJ.

2.

A ausência de laudo pericial que ateste a potencialidade lesiva de arma de fogo de fabricação caseira acarreta a absolvição por ausência de materialidade delitiva (art. 386, II, do CPP).

3.

A posse de bem com indícios de origem criminosa, adquirido em circunstâncias suspeitas, firma a presunção de dolo no crime de receptação, cabendo ao réu o ônus de provar sua boa-fé.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 180; Código de Processo Penal, art. 386, II, III e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1658934/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.04.2022, DJe 03.05.2022.
STJ, AgRg no AREsp 1991207/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 18.02.2022. TJPA, Apelação Criminal 0003407-06.2018.8.14.0038, Rel. Des. Vania Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma Penal, j. 24.10.2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ CARLOS PENHA SERRA
, por intermédio de seu advogado, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, do art. 14 da Lei nº 10.826/03 e do art. 180 do Código Penal (ID 91571208).

Narra a denúncia (ID 23933507) que, no dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 13h, na Vila Boa Esperança, zona rural de Cachoeira do Piriá/PA, o apelante foi abordado por policiais militares enquanto trafegava em uma motocicleta HONDA BROS 125, com indícios de adulteração.

Durante a revista, foram encontrados em sua posse uma garrafa contendo sementes de maconha e uma arma de fogo de fabricação caseira (tipo "bufete").

Segundo a exordial, o réu teria confessado em sede policial que as sementes seriam para tratamento medicinal, a arma para caça e que a motocicleta fora adquirida por R$ 3.000,00.

Após regular instrução processual, com a juntada de Laudo Toxicológico Definitivo (ID 39107266) e a oitiva de testemunhas, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena total de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 92043848).

Em suas razões (ID 15777003), pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) a absolvição do crime de tráfico de drogas por atipicidade da conduta, dada a pequena quantidade de sementes e a ausência de princípio ativo; b) a absolvição do crime de porte de arma por ausência de materialidade, ante a falta de laudo pericial de eficiência; c) a absolvição do crime de receptação por ausência de dolo.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 17934780), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves (ID 18471683), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DA ANÁLISE DAS TESES RECURSAIS

A defesa estrutura seu apelo em três teses absolutórias, que passo a analisar de forma individualizada.

2.1. Do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06) – Pleito de Absolvição por Atipicidade da Conduta

A defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico, argumentando que a conduta de transportar 24,331g de sementes de
Cannabis Sativa L.
é atípica.

A tese defensiva merece acolhimento.

A materialidade do delito foi fundamentada na sentença com base no Laudo Toxicológico Definitivo (ID 39107266), que concluiu que o material apreendido se tratava de sementes do vegetal
Cannabis Sativa L.
. Contudo, a questão jurídica central reside em saber se sementes, por si sós, podem ser consideradas "droga" ou "matéria-prima" para os fins do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que a semente da maconha não contém o princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC) e, portanto, sua posse ou transporte, em pequena quantidade, não configura crime. A conduta é atípica, pois o objeto material não se enquadra no conceito de droga.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. IMPORTAÇÃO, POR MEIO DE REMESSA POSTAL, DE PEQUENA QUANTIDADE DE SEMENTES DE MACONHA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Ao julgar o AgRg no REsp n. 1.658.928/SP (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura), a Sexta Turma, por maioria, firmou o entendimento de que,
"tratando-se de pequena quantidade de sementes e inexistindo expressa previsão normativa que criminaliza
, entre as condutas do artigo 28 da Lei de Drogas, a importação de pequena quantidade de matéria-prima ou insumo destinado à preparação de droga para consumo pessoal,
forçoso reconhecer a atipicidade do fato"
. 2. Por ocasião do julgamento dos HCs n. 144.161/SP (DJe 14/12/2018) e 142.987/SP (DJe 30/11/2018), [...] a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que não se justifica a instauração de investigação criminal [...] nos casos que envolvem importação, em reduzida quantidade, de sementes de maconha,
"especialmente porque tais sementes não contêm o princípio ativo inerente à substância canábica"
. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1658934 SP 2017/0052491-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022) – destaquei.

No caso dos autos, a apreensão de 24,331 gramas de sementes, desacompanhada de qualquer outro elemento que indique a dedicação do apelante ao cultivo em larga escala ou à traficância, impõe o reconhecimento da atipicidade da conduta. Assim, a absolvição é medida de rigor.

2.2. Do Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo (Art. 14 da Lei nº 10.826/03) – Pleito de Absolvição por Ausência de Materialidade

A defesa pleiteia a absolvição do crime de porte de arma, sustentando a ausência de materialidade delitiva, uma vez que a arma de fabricação caseira apreendida não foi submetida a exame pericial para atestar sua eficiência.

Novamente, assiste razão ao apelante.

A denúncia descreve a apreensão de uma arma de fogo de fabricação caseira, tipo "bufete". O próprio Ministério Público, em sua peça inicial, requereu a realização de laudo pericial no artefato. Contudo, tal exame, essencial para a comprovação da materialidade, não foi realizado, não constando dos autos. A sentença condenatória baseou-se unicamente no Auto de Exibição e Apreensão (ID 23872193).

O crime de porte de arma, embora seja de perigo abstrato, não prescinde da comprovação de que o objeto apreendido possui potencialidade lesiva. Um artefato que não é capaz de efetuar disparos é um objeto inócuo, inapto a gerar perigo ao bem jurídico tutelado pela norma, que é a segurança pública. O princípio da ofensividade exige um mínimo de perigo concreto ao bem jurídico, o que não se verifica na posse de um objeto que apenas se assemelha a uma arma, especialmente por se tratar de artefato de fabricação artesanal, cuja eficácia é incerta e demanda comprovação técnica inequívoca.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará possui entendimento alinhado a essa tese, especialmente para armas de fabricação artesanal:

APELAÇÃO PENAL – ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA [...] 02. Todavia,
em se tratando de arma de fabricação artesanal ou caseira, hipótese dos autos, faz-se necessária a comprovação da sua eficácia, a fim de que se confirme o perigo de dano em potencial, o que não ocorreu in casu, pois não há laudo pericial atestando a potencialidade lesiva do armamento caseiro
apreendido em poder do apelado e nem a prova oral colhida em juízo foi capaz de fazê-lo,
razão pela qual a manutenção da absolvição é medida que se impõe
. Precedente jurisprudencial. 03. À unanimidade, recurso ministerial conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003407-06 .2018.8.14.0038, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 24/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, ausente o laudo de eficiência da arma de fabricação caseira, a materialidade do delito não restou comprovada, sendo imperiosa a absolvição do apelante também por esta imputação.

2.3. Do Crime de Receptação (Art. 180 do CP) – Pleito de Absolvição por Ausência de Dolo

Por fim, a defesa busca a absolvição pelo crime de receptação, alegando ausência de dolo, ou seja, que o apelante não tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta.

Neste ponto, a pretensão recursal não merece prosperar.

O tipo penal da receptação, em sua modalidade dolosa, exige que o agente saiba que a coisa é produto de crime. Esse elemento subjetivo, o dolo direto, dificilmente é provado por confissão, devendo ser aferido a partir das circunstâncias fáticas que envolvem a conduta.

No caso em tela, os autos revelam que o apelante foi encontrado na posse de uma motocicleta HONDA BROS 125, com "indícios de adulteração".

Em seu depoimento na fase policial, ele mesmo afirmou tê-la adquirido pela quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra desproporcional ao de mercado para tal veículo, e não apresentou documentação hábil que comprovasse a regularidade da transação ou a propriedade do bem. A alegação de boa-fé do apelante resta, assim, isolada nos autos e é infirmada pelas circunstâncias objetivas da aquisição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do acusado, aliada a circunstâncias suspeitas, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a boa-fé do adquirente, o que não ocorreu.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. [...] INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. [...] 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no
crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem
ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal,
sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1991207 DF 2021/0327666-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) – destaquei.

Dessa forma, as circunstâncias fáticas – aquisição de veículo com indícios de adulteração por valor possivelmente abaixo do mercado e sem documentação idônea – são elementos suficientes para demonstrar que o apelante tinha, no mínimo, ciência da procedência ilícita do bem. A condenação por receptação, portanto, deve ser mantida.

03 – DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Acolhidas as teses de absolvição para os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, resta a condenação unicamente pelo crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

A sentença fixou a pena para este delito, em sua primeira fase, no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, por considerar todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como favoráveis. Na ausência de agravantes, atenuantes, ou causas de aumento e diminuição, torno esta pena definitiva.

Considerando o
quantum
da pena (inferior a 4 anos), a primariedade do réu e a análise favorável das circunstâncias judiciais, fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos
, a ser definida pelo Juízo da Execução, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e:

a)
ABSOLVER
o apelante
LUIZ CARLOS PENHA SERRA
da imputação do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal (o fato não constitui infração penal);

b)
ABSOLVER
o apelante
LUIZ CARLOS PENHA SERRA
da imputação do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal (não haver prova da existência do fato);

c)
MANTER
a condenação do apelante pela prática do crime de
receptação
, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, e, por consequência, redimensionar a pena final para
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa
, substituindo a pena corporal por uma pena restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025